Tribunal: TCU
Processo: 030.265/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que aplicou multa ao recorrente em virtude de irregularidades identificadas na execução de convênio firmado para a realização do evento intitulado São Pedro nos dias 3 a 5 de julho de 2009, no município de São Mamede/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco das Chagas Lopes de Sousa, ex-prefeito do município de São Mamede/PB, contra o Acórdão 17184/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente.